Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716005-41.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE NOBRE DE SOUZA, MADALENA ROZENDO DE LIRO APELADO: MADALENA ROZENDO DE LIRO, VICENTE NOBRE DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Vicente Nobre de Souza e Madalena Rozendo de Liro contra a sentença que condenou Madalena Rozendo de Liro a transferir para o seu nome as dívidas relativas ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do imóvel descrito como Lote n. 28 do conjunto F, da QNM n. 8, em Ceilândia/DF e a reparar danos morais. Madalena Rozendo de Liro suscita prescrição. Relata que a inércia de Vicente Nobre de Souza para exercer a pretensão de transferência dos débitos do referido imposto submete-se aos efeitos do instituto jurídico da supressio, o que impede o acolhimento do referido pedido. Acrescenta que a sua conduta não violou os direitos da personalidade de Vicente Nobre de Souza (id 65766415). A prescrição não foi discutida e apreciada nos presentes autos. Madalena Rozendo de Liro reconheceu expressamente o seu dever de transferir os débitos para o seu nome por meio de termo de declaração (id 65766057). O fundamento da sentença que ocasionou a condenação à obrigação de fazer foi o reconhecimento do pedido de transferência das dívidas relativas ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). A supressio suscitada não foi discutida ou apreciada. Intime-se Madalena Rozendo de Liro para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial da apelação em virtude da prescrição e da alegação da supressio não terem sido submetidas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator